Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante de indícios de litigância predatória e da necessidade de evitar o fracionamento artificial de demandas conexas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para emenda da petição inicial; (ii) analisar se a sentença careceu de fundamentação sobre os indícios de litigância predatória; e (iii) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito foi indevida diante da ausência de citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. O juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito quando identificar indícios de uso abusivo da jurisdição, com ajuizamento sucessivo e padronizado de múltiplas ações similares, em sequência temporal curta, caracterizando litigância predatória.
4. O fracionamento artificial de demandas, com o intuito de multiplicar ganhos ou de gerar despesas processuais injustificadas, configura abuso do direito de ação, violando o dever de boa-fé processual e o princípio da cooperação.
5. No caso, não foi configurado o cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que as irregularidades foram objeto de determinação de emenda em processo conexo, com vistas à regularização conjunta das demandas. Além disso, a decisão foi devidamente fundamentada, com referência expressa ao processo conexo no qual foi determinada a emenda da inicial para reunir pretensões idênticas.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 330, 485, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 14.063/2020, art. 4o, III.